Tribunal: TJSP
Processo: 2279446-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido indeferido relativo à 'repetição programada'. Necessidade de haver bloqueio de valores nas contas dos agravados de modo contínuo até a satisfação do débito. Pedido cautelar acolhido. Tutela de urgência antecipada. Sem contrarrazões. Decisão reformada. Recurso provido, por decisão monocrática.